Tribunal: STF
Processo: Rcl 76449
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Comercial Contato Ltda. contra acórdão proferido pela 6ª Câmara – Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0011453-89.2015.5.15.0012), que teria aplicado equivocadamente a tese firmada no Tema 932-RG, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/6/2020.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada em desfavor da aqui Reclamante, pleiteando o pagamento de indenização milionária em razão do suposto acidente de trabalho sofrido pelo empregado durante o exercício de suas funções. 



    Ocorre que, apesar do reconhecimento de responsabilidade universal e irrestrita, sob o manto de responsabilidade objetiva, o e. Regional passou ao largo do fato ocorrido ter sido de acidente de trânsito, natural para qualquer cidadão comum, mas jamais acidente de trabalho, culminando em erro de direito manifesto, bem como incompatibilidade gritante com o Tema 932/STF. 



    O argumento de que o acidente ocorreu ‘por culpa exclusiva da vitima’ constitui, em si, uma ofensa moral ao reclamante, pois sugere que seu comportamento deve ser avaliado como o de uma máquina e não como o de um ser humano. 



    Ademais, se o erro humano do reclamante ocorreu, como sustenta o reclamado, isso não exclui a responsabilidade da reclamada, pois não se pode conceber que o ambiente de trabalho seja propenso a ‘produzir’ mutilações e outras lesões como forma de ‘punição’ para os seres humanos que agirem como tais, já que, como se sabe, ‘errar é humano’. 



    [...] 



    Melhor explicando: o empregado, elo risco a que foi submetido pelo exercício de trabalho sob o controle de outrem, que lhe explora a atividade com fins econômicos, tem direito a obter reparação integral por dano (material e pessoal) decorrente do acidente do trabalho, mesmo sem culpa do empregador e ainda com culpa exclusiva do empregado, a não ser com demonstração de dolo por parte deste.”



    Apenas esses três parágrafos, retirados do acórdão proferido pelo e. TRT-15, já se pode constatar que se está em situação absolutamente incompatível com o Tema 932/STF, de modo que rigorosa sua adequação na hipótese. 



    Ora, como dito anteriormente, se está a considerar a responsabilidade do empregador como se fosse geral e irrestrita, sequer podendo-se cogitar como a responsabilidade objetiva clássica, uma vez que até mesmo se ultrapassa teorias de rompimento de nexo de causalidade, como permite o Tema 932/STF. 



    (…)



    Como dito pelo Min. Alexandre de Moraes, em seu voto condutor do Tema 932/STF, o art. 927 é compatível, porém, não é carta branca para cometer abusos, devendo ser analisado e explicitado a ocorrência da responsabilidade objetiva. Justamente por isso, demonstrando a absoluta incompatibilidade entre a decisão do e. TRT-15 com o Tema 932/STF: Aqui, aplica-se a teoria do risco criado, jamais a teoria do risco integral.”



    Ao final, requer, no mérito, “seja conhecida e julgada procedente a presente reclamação para cassar o v. aresto proferido pela Justiça do Trabalho, em desrespeito ao Tema 932 desse e. STF, determinando-se seja proferido novo julgamento respeitando as balizas acerca da responsabilidade do empregador nos termos do entendimento dessa Suprema Corte”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, não assiste razão à Reclamante.



    O paradigma de controle apontado é o que decidido pleo Plenário da CORTE quando do julgamento do Tema 932-RG, RE 828.040, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 26/6/2020, no qual foi fixada a seguinte tese:



    “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.”



    O acórdão reclamado, por sua vez, ao apreciar a responsabilidade civil da ora Reclamante, assim se manifestou (eDoc., fls. 44):



    “III- Acidente de trabalho 



    A reclamada se insurge em face da aplicação da teoria da responsabilidade civil objetiva do empregador pela indenização decorrente do acidente de trabalho que vitimou o reclamante, pretendendo que seja acolhida a responsabilidade subjetiva, excluindo-se a condenação em danos morais, pensão vitalícia e dano estético. 



    Alega a reclamada que não exerce atividade enquadrável como sendo de risco e sustenta haver a necessidade de demonstrar a presença de conduta omissiva ou comissiva, o evento danoso, a culpa e o nexo de causalidade; pretende ainda o reconhecimento de culpa exclusiva do reclamante pelo acidente, sustentando que ele agiu de forma inadequada, imprudente e irresponsável, deixando de usar o cinto de segurança ao dirigir o veículo, assumindo os riscos do evento danoso. 



    Contudo, não lhe assiste razão. 



    O argumento de que o acidente ocorreu "por culpa exclusiva da vítima” constitui, em si, uma ofensa moral ao reclamante, pois sugere que seu comportamento deve ser avaliado como o de uma máquina e não como o de um ser humano. 



    Ademais, se o erro humano do reclamante ocorreu, como sustenta o reclamado, isso não exclui a responsabilidade da reclamada, pois não se pode conceber que o ambiente de trabalho seja propenso a ‘produzir’ mutilações e outras lesões como forma de ‘punição’ para os seres humanos que agirem como tais, já que, como se sabe, ‘errar é humano’. 



    O meio ambiente do trabalho deve ser isento de riscos e dizer que o acidente ocorreu porque o reclamante agiu de forma indevida é assumir que havia o risco, pois se este não existisse a eventual falha do empregado não geraria o evento danoso. 



    Se decorrente de conduta incorreta, ou não (se deixou de usar o cinto de segurança), o fato é que o trabalho do reclamante oferecia notório risco, tanto é que ele sofreu lesão grave em razão do acidente, com afastamento previdenciário de 20/09/2014 a 05/02/2015. 



    Cumpria, de fato, à reclamada zelar pelo correto procedimento no cumprimento das funções atribuídas, na medida em que o risco de acidentes de trabalho era inerente à modalidade dos serviços prestados, uma vez que, não obstante o reclamante ter sido contratado para desempenhar a função de mecânico, restou incontroverso que ele também realizava serviço de entrega de mercadorias em cidades próximas, em veículo da reclamada. Trata-se da observância de um princípio geral de direito, qual seja, o do respeito à pessoa humana, consubstanciado no artigo 1º, inciso III, da CF/88. 



    Mesmo que fosse outro o raciocínio aplicado, como já dito, o ônus de comprovar que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do reclamante era da reclamada, e desse encargo ela não se desincumbiu, pois o laudo da seguradora de fl. 341 não atestou de forma clara e precisa que o reclamante deixou de utilizar o cinto de segurança. Ainda, a testemunha ouvida a convite da reclamada, que se dirigiu ao local do acidente após o ocorrido, apenas relatou uma conversa que supostamente teve com um socorrista, sendo certo que ela não detém conhecimento técnico para avaliar se o reclamante agiu de forma imprudente e irresponsável. 



    Frise-se, ademais, que a reclamada acostou aos autos o boletim de ocorrência do referido acidente (f1s.343/344), no qual nada consta sobre a sua tese defensiva.



    (…)



    O reclamante sofreu acidente de veículo na execução de seu trabalho em 04/09/2014, teve fratura dos ossos da face, perdas de dentes, trauma no ombro direito e lesão neurológica (do nervo axilar) no ombro esquerdo, tendo realizado tratamento cirúrgico, persistindo, contudo, sequelas, sendo evidente a dor por ele sofrida, além dos prejuízos estéticos decorrentes do acidente, devidamente sopesados e analisados na r. sentença de primeiro grau. 



    Além disso, a reclamada ainda tenta se esquivar da responsabilidade alegando culpa exclusiva do reclamante, bem como que as lesões são oriundas de acidentes anteriores sofridos por ele. 



    Ocorre que o perito nomeado pelo juízo atestou que do acidente resultou fratura dos ossos da face, perdas de dentes, trauma nos ombros e, mesmo com tratamento conservador e cirúrgico, persistem sequelas funcionais e anatômicas definitivas, sendo evidente o nexo causal, o dano estético severo e a incapacidade parcial e permanente para o trabalho, correspondente a 25% (fl. 438). 



    Destacou assim o perito o ‘déficit do reclamante na elevação do membro superior direito; cicatriz no ombro direito; diminuição na força do membro superior esquerdo, com atrofia muscular e déficit de movimento de rotação’; bem como cicatrizes na face. 



    E em resposta aos documentos encaminhados pelo INSS ao juízo de origem, nos quais constam afastamentos previdenciários anteriores do reclamante em decorrência de acidente sofrido, o perito afirmou que ‘Quanto ao prontuário do INSS, traz que o reclamante apresentava uma luxação recidivante associada a uma lesão do labrum em seu ombro direito, tratada de modo cirúrgico (artoscopia). Certifico que essa lesão difere alterações neurológicas apresentadas sendo essas associadas ao evento (acidente) traumático em comento", ratificando suas conclusões anteriores (fl. 568). 



    Cabe salientar que, em virtude do acidente sofrido e das sequelas permanentes dele resultantes, foi deferido judicialmente ao reclamante auxílio-acidente (f1.538), tendo o z perito nomeado no processo cível atestado que o reclamante é ‘portador de déficit funcional nos membros superiores proveniente de sequelas traumáticas nos ombros, cujos desequilíbrios ósteo-articulares o impossibilitam desempenhar atividades laborativas que requeiram movimentos rápidos e repetitivos com os membros superiores apresenta-se Incapacitado de forma Parcial e Permanente para o trabalho’ (fl. 529). 



    Assim, e considerando que não há elementos nos autos que infirmem as conclusões dos laudos periciais, é certo o direito do reclamante ao recebimento das indenizações por danos material, moral e estético decorrentes do acidente de trabalho por ele sofrido. 



    Não possui razão a reclamada ainda ao pretender a exclusão ou redução dos honorários periciais fixados pelo juízo de primeiro grau em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (fl. 605), autorizada a dedução dos honorários prévios, pois considero o valor em questão razoável e condizente com o trabalho técnico e com a complexidade da matéria a que deu causa a reclamada. 



    Nego provimento ao recurso.” 



    Constata-se, portanto, que o acórdão reclamado concluiu pela responsabilidade civil da ora Reclamante com base em aprofundada análise do conjunto fático-probatório dos autos, incluindo considerações específicas sobre as conclusões e apontamentos do laudo pericial produzido na origem, assim como dos argumentos de defesa deduzidos pela então Recorrente, ora Reclamante. 



    Logo não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025 .



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente